Tribunal: TJDFT
Processo: 0729023-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729023-38.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA ALVES PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por MÁRCIA CRISTINA ALVES PINTO na qual a parte requerente informa a desistência da ação e pleiteia o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, sob a alegação de impossibilidade financeira para arcar com as custas processuais. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico, considerando o estágio processual em que foi formulada. Com efeito, a ação foi devidamente processada e extinta sem resolução do mérito, oportunidade em que a parte autora optou por interpor recurso de apelação, recurso este que, entretanto, teve sua inadmissibilidade reconhecida pela decisão de ID 67219676. Assim, não há que se falar, nesta fase processual, em cancelamento da distribuição, uma vez que o processo tramitou regularmente e sua extinção já foi formalmente declarada e confirmada pelo Tribunal, eis que, rememore-se, o recurso de apelação não foi conhecido (ID 67219676). Ainda que se interprete o requerimento como um pedido de desistência da ação, sua consequência jurídica não seria o cancelamento da distribuição, mas sim, a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 485, VIII, do CPC. O Código de Processo Civil prevê regramento específico para a desistência da ação, o qual não se confunde com o instituto do cancelamento da distribuição, sendo inaplicável ao caso concreto. Frise-se, inexiste a possibilidade de desistência da ação nesta fase processual, eis que já proferida sentença de extinção pelo juízo de primeiro grau. Nos termos do art. 485, §5o, do CPC, a desistência deve ocorrer antes da prolação da sentença, o que não se verifica na espécie. Por fim, não há como desistir do recurso de apelação interposto, pois este sequer foi conhecido pelo Tribunal (ID 67219676), inexistindo qualquer pendência recursal passível de desistência. Diante do exposto, não há providência a ser adotada além do cumprimento da decisão já proferida. Posta a questão nestes termos, cumpra-se integralmente a decisão de ID 67219676. Baixem os autos à d. Vara de Origem. P.I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator